Tribunal: TJDFT
Processo: 0730132-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CRUZEIRO INTERNACIONAL. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. MULTA COMPENSATÓRIA. CASO FORTUITO. GENITORA/SOGRA INTERNADA EM UTI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos autores para condenar a ré a pagar aos autores o valor de R$ 7.421,88, a título de reembolso do equivalente a 95% do valor pago. Na origem os autores requereram o reembolso do valor de R$ 7.812,50 (100%) pago à recorrente por dois cruzeiros marítimos internacionais, em razão de desistência por saúde da mãe do autor, sogra da autora, que se encontrava internada em UTI hospitalar.
2. Recurso próprio, tempestivo (52799186), com custas e preparo regulares (ID 52799191 e ID 52799189) e contrarrazoado (ID 52799193).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O documento de ID 52799173, intitulado 21a Alteração e Consolidação do Contrato Social é alusivo de que a primeira ré (MSC Cruises S/A, atual denominação MSC Crociere S/A) é sócia titular da MSC Cruzeiros do Brasil LTDA, sendo esta representante daquela no Brasil, compondo ambas o mesmo grupo econômico, inclusive funcionando no Brasil no mesmo endereço (ID 52799168 pág. 1 e ID 52799165 pág. 2), inobservando a suscitada ilegitimidade passiva os postulados que devem nortear o processo civil brasileiro, especialmente boa fé (art. 5o/CPC) e cooperação (art. 6o/CPC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Insurge-se o réu recorrente MSC Cruzeiros do Brasil LTDA contra a sentença que determinou o reembolso de 95% (noventa e cinco por cento) do valor pago pelos autores/consumidores na aquisição de dois cruzeiros marítimos internacionais, pugnando na peça recursal pela retenção de 50%.
7. A teor do art. 51/CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam do consumidor a opção de reembolso de quantias pagas, mormente tratando-se de caso fortuito/força maior atinente a quadro grave de saúde da mãe do autor, filho único.
8. No ID 52799171 o recorrente colacionou decote do contrato celebrado entre as partes, no qual espelha a cláusula “11.3”, não refutada pelos autores em réplica. Consoante verifica-se no ID 52798937 (pág. 2) o autor manifestou sua desistência justificada ao ora recorrente em 23/05/2023, a exatos 13 dias antes do início da data do início da viagem que se daria no dia 04/06/2023 (ID 52798938, pág. 8), mas teve resposta em língua inglesa sobre a ausência de possibilidade de reembolso. Com efeito, nos termos das condições contratuais, o contratado/fornecedor obrigou-se contratualmente a devolver 20% do valor integralmente pago, percentual que se demonstra afinado com os precedentes dos Juizados Especiais deste Tribunal, restando ainda observado o postulado da preservação dos contratos. Precedente (Acórdão 1360503, 07043478320218070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021).
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a condenação dos danos materiais para R$ 6.250,00 (equivalente a 80% do valor pago), corrigido monetariamente a partir do desembolso (EN 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da última citação.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.